Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-31.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800492-31.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA, BANCO BMG S.A., BANCO BMG S.A., BANCO BMG SA, BANCO CIFRA S.A.

APELADO: BANCO CIFRA S.A., BANCO BMG SA, ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A., BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO QUANTUM DE R$ 5.000,00. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que reconheceu o pagamento em dobro do indébito, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e minorou o valor fixado para R$ 5.000,00. O agravante defende a validade do contrato de empréstimo consignado, impugna as condenações por dano material e moral, e requer a compensação dos créditos alegadamente sacados pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais discutidas são:

(i)

a validade da contratação do empréstimo consignado;

(ii)

a aplicação da repetição de indébito em dobro;

(iii)

o quantum da indenização por danos morais; e

(iv) a possibilidade de compensação dos valores supostamente sacados pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado com a parte agravada. A mera apresentação de telas internas do sistema bancário não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente em ações consumeristas, onde se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII do CDC).

Em relação à repetição de indébito, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A falta de comprovação da regularidade do contrato configura má-fé, justificando a repetição do valor indevido em dobro.

Quanto à indenização por danos morais, a decisão monocrática reduziu o quantum para R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional, alinhado com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

O pedido de compensação de valores não prospera, uma vez que o banco não apresentou documentos suficientes que comprovem saques autorizados pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe à instituição financeira comprovar a existência de contrato válido, sob pena de responder por cobrança indevida e seus efeitos.

A repetição de indébito em dobro é devida quando configurada a má-fé na cobrança de quantias indevidas, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo R$ 5.000,00 valor adequado a ser mantido no caso concreto.

A compensação de valores alegadamente sacados pelo consumidor somente é possível mediante prova documental robusta, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, AC nº 0800461-79.2018.8.14.0021, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo Interno (ID. 22220613) interposto pelo Banco BMG S.A contra decisão monocrática (ID. 21742729) proferida por este Relator, na em que foi conhecido parcialmente os recursos de apelação da parte autora para reconhecer o pagamento em dobro do indébito, e, da instituição financeira para minorar o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

O agravante em suas razões recursais (ID. 22220613), postula pela reforma da decisão, sustentando a validade da contratação do empréstimo consignado, além de impugnar as condenações por dano material e moral, bem como- requer o conhecimento de compensação do crédito.

Foram apresentadas contrarrazões no ID. 22762264.

É o relatório

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui.

Razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julga parcialmente procedentes os pedidos da autora e da instituição financeira, tendo por base as seguintes razões de decidir:

“(...) Quanto ao pleito do cabimento de repetição em dobro do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de contrato não firmado, ou seja, sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

(...)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, mas se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado de R$-10.000,00 (dez mil reais) foi irrazoável, pois foge do patamar aplicado por esta E. Corte em casos análogos, pelo que deve ser reduzido para R$-5.000,00 (cinco mil reais), sendo que esta importância não vai enriquecer a lesada e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.(...)

Analisando as razões recursais entende-se que a decisão monocrática impugnada analisou todos os argumentos e proferiu decisão com base no entendimento sedimentado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

DA REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES

A instituição financeira requereu em suas razões o reconhecimento da validade do contrato, asseverando que as provas juntadas aos autos comprovam a relação negocial, a qual, não pode dar ensejo à repetição indébito, ao dano material ou moral. Outrossim, em caso de manutenção da decisão, requer a compensação dos créditos sacados, em razão de que houve saques autorizados pela parte agravada.

No entanto, os argumentos suscitados não prosperam, porque as matérias foram tratadas na Decisão Monocrática que se impugna.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo. Outrossim, aplica-se a inversão do ônus da prova, em razão do fato de que se trata de relação consumerista, conforme art. 6°, VIII do CDC.

Cumpre ressaltar que o banco/apelante alega a legalidade da contratação, no entanto, não apresenta nos autos, sequer, o suposto contrato de empréstimo consignado e nem o comprovante de pagamento dos valores, visto que junta tão somente parte da tela de seus sistemas internos intitulados de “Demonstrativo de Pagamentos e TED “E” Ficha de Compensação” (ID.s 22220720, 22220721, 22220722, 22220723 e 22220724).

Assim, considerando que competia ao banco apelante apresentar a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, não há que se falar em validade da contratação ou compensação dos valores, posto que o apelante não comprova o recebimento efetivo de valores pela parte agravada.

DA REPETIÇÃO INDEBITO. DANOS MATERIAIS

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (grifos nossos)
.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade objetiva do banco para com a ocorrência dos referidos descontos indevidos, posto que a autora não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART.
42
DO
CDC
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-
PA - AC: 08004617920188140021
, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

Em relação à repetição de indébito, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo
art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
,
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1110103 DF
2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de sequer ser necessária a comprovação da má-fé para a incidência da repetição em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, mas indica o posicionamento rígido da Corte Cidadão em relação aos feitos em epígrafe, senão vejamos:

Assim, patente a necessidade de restituição dos valores descontados em dobro.

DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de reforma do dano moral, este juízo em sede do pedido de apelação acolheu a insurgência da instituição financeira e reduziu o valor da condenação em dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para manter o
quantum
fixado em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no
§ 2º
do art.
85
,
CPC
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0009140-17.2017.8.14.0028
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0001417-03.2012.8.14.0066
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0001385-73.2016.8.14.0028
– Relator (a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

Desta forma, mostram-se infundados os pedidos recursais, posto que as provas constantes nos autos não permitem posicionamento de modo diverso daquele já assentado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025